Tribunal: TCU
Processo: 034.295/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de prejuízos causados por servidores públicos na execução de contrato administrativo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em atendimento ao Acórdão 6448/2010-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. encerrar o processo e arquivar os autos, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com base no art. 212 do RI/TCU; 9.2. juntar cópia da presente deliberação às contas da Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro do exercício de 2007, autuadas no TC Processo 013.574/2008-4 ; 9.3. enviar cópia deste acórdão à Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro e aos responsáveis; 9.4. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.